Tribunal: TJMT
Processo: 1001927-93.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001927-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência/Prescrição, Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), ELESSANDRO PEREIRA BARBOSA - CPF: 003.337.321-38 (AGRAVANTE), ALBERTO EMILIO PETRY - CPF: 469.239.859-00 (AGRAVADO), JORGE LUIS HERMES - CPF: 430.862.849-00 (AGRAVADO), CRISTIANE DO NASCIMENTO VAGNES - CPF: 004.131.881-16 (TERCEIRO INTERESSADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PELO VALOR DE MERCADO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. VEDAÇÃO À DUPLICIDADE DE ATUALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ORIGINÁRIA.
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos em fase de Liquidação de Sentença, homologou o laudo de avaliação apresentado pelo Oficial de Justiça, fixou o valor da locação mensal dos imóveis e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se a aplicação retroativa de valor locatício apurado em data atual, com incidência de correção monetária desde período pretérito, viola o título executivo; (ii) estabelecer se é possível reconhecer, na fase de liquidação, a prescrição da pretensão originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fase de Liquidação de Sentença deve observar estritamente os limites do título executivo, sendo vedado inovar ou alterar o comando transitado em julgado.

4. O Juiz pode interpretar o título para extrair seu alcance, desde que preserve sua fidelidade e a coisa julgada.

5. No caso, a sentença determinou que o aluguel correspondesse ao valor de mercado, a fim de evitar enriquecimento sem causa ou desproporção na fixação. Assim, a decisão que homologou o laudo de avaliação pelo valor de mercado contemporâneo a 2024, não reflete os valores praticados a partir de 2010, termo inicial do período indenizatório e deve ser reformada para se adequar ao título executivo judicial, de forma a considerar o valor de mercado vigente mês a mês no período indenizatório, aplicando-se, posteriormente, a correção monetária conforme determinado na sentença.

6. A prescrição da pretensão originária não pode ser arguida na fase de Liquidação de Sentença quando não suscitada na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É admissível a interpretação do título executivo para evitar enriquecimento sem causa, desde que respeitados os limites da coisa julgada. 2. A prescrição da pretensão originária não pode ser arguida na fase de liquidação ou cumprimento de sentença quando não suscitada na fase de conhecimento.

___________________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.319.705/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 16/4/2015, DJe 23/4/2015; STJ, REsp 1.599.412/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 6/12/2016, DJe 24/2/2017; STJ, AgInt no AREsp 2.258.220/CE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/2/2024, DJe 28/2/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.954.816/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 4/4/2022, DJe 7/4/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Elessandro Pereira Barbosa
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Juína/MT nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos e Indenização em fase de Liquidação de Sentença n. 1000934-87.2017.8.11.0025, movida por
Jorge Luis Hermes e Alberto Emilio Petry
.

O Juiz
a quo
homologou o laudo de avaliação apresentado pelo Oficial de Justiça, fixou o valor da locação mensal dos imóveis e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo.

O Agravante sustenta que o critério adotado pelo Juiz
a quo
resulta duplicidade indevida de atualização.

Defende que o critério adequado consiste em fixar o aluguel a partir do montante arbitrado pelo Oficial de Justiça, descontada a correção monetária acumulada entre a data de vencimento de cada parcela e a data-base do arbitramento, segundo o INPC, procedendo-se à deflação do valor arbitrado para o mês de vencimento de cada prestação, a fim de se obter o seu valor histórico real, sobre o qual então deverá incidir a atualização monetária e os juros legais.

Alternativamente, afirma que deve ser adotado o critério do salário-mínimo, considerando o valor vigente em cada competência.

Além disso, quanto à prescrição, assevera que não há coisa julgada e, por ser matéria de ordem pública, pode ser apreciada inclusive na fase de Liquidação de Sentença.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de determinar à Contadoria Judicial para novo cálculo.

Pleiteia, ainda, o reconhecimento da prescrição dos aluguéis vencidos anteriormente ao dia 28/07/2014.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 342161350).

Contraminuta juntada no Id. 342779876.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Elessandro Pereira Barbosa
em virtude da decisão lançada nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos e Indenização em fase de Liquidação de Sentença
.

Ao que ressai dos autos, os Recorridos Alberto Emilio Petry e Jorge Luis Hermes ajuizaram Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos e Indenização em desfavor de Elessandro Pereira Barbosa, com vistas à rescisão do contrato de compra e venda de dois lotes urbanos (lotes nº 09 e 10, Quadra 19, situados na Avenida Jaime Campos, Município de Castanheira/MT, cada qual com área de 400 m2), celebrado em 09/04/2010, ante o inadimplemento do Recorrente no pagamento do preço pactuado.

Consta que o valor total ajustado para os lotes e edificações foi de R$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais). O Recorrente, contudo, quitou apenas R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), permanecendo inadimplente quanto ao saldo remanescente.

Na sentença, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e: (a) reconheceu a inadimplência do Recorrente e decretou a resolução do contrato de compra e venda, com a reintegração dos Recorridos na posse dos imóveis; (b) arbitrou aluguéis a título de perdas e danos pelo uso do imóvel, desde a data da celebração da avença (09/04/2010) até a rescisão contratual/reintegração, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, com compensação dos valores pagos pelo Recorrente; (c) fixou juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada mês devido de aluguel; (d) condenou o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Quanto ao valor do aluguel, o Juiz singular ressaltou que deve ser apurado pelo valor de mercado a fim de evitar enriquecimento indevido ou desproporção na fixação.

Não houve Recurso de Apelação e a sentença transitou em julgado.

Iniciada a fase de liquidação, o Juiz
a quo
nomeou Oficial de Justiça para avaliação destinada à apuração do valor médio locatício dos imóveis.

O Oficial de Justiça apresentou laudo de avaliação (Id. 169901775), no qual estimou o valor do aluguel mensal dos imóveis em R$ 2.828,00 (dois mil, oitocentos e vinte e oito reais) mensais, correspondente a dois salários-mínimos, com base em metodologia comparativa de dados de mercado, considerando as características dos imóveis, estado de conservação, vias de acesso e preços praticados no mercado de aluguéis na região de Castanheira/MT.

Após intimadas as partes para manifestação acerca do valor arbitrado, o Juiz singular homologou o cálculo e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo dos aluguéis vencidos, observando os seguintes parâmetros: (a) valor mensal da indenização: R$ 2.828,00 (dois mil, oitocentos e vinte e oito reais); (b) período de apuração: de 09/04/2010 até a data da efetiva reintegração de posse; (c) incidência de correção monetária pelo INPC sobre cada parcela mensal, a contar do respectivo vencimento; (d) incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante total apurado, a partir da data da citação; (e) abatimento da quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde a data de cada pagamento efetuado pelo Recorrente.

A Contadoria Judicial apresentou os cálculos nos Ids. 219105415 e 219105414, apurando débito superior a R$ 1.538.110,17 (um milhão, quinhentos e trinta e oito mil, cento e dez reais e dezessete centavos).

Inconformado, o Executado interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Sustenta que o critério adotado pelo Juiz
a quo
resulta duplicidade indevida de atualização.

Assegura que o valor arbitrado pelo Oficial de Justiça reflete a realidade econômica contemporânea à data da vistoria (2024), já incorporando a correção monetária natural do período, de modo que a sua aplicação retroativa a 2010, com incidência cumulativa de correção monetária pelo INPC e juros de mora, resulta em montante manifestamente inflado.

Defende que o critério adequado consiste em fixar o aluguel a partir do montante arbitrado pelo Oficial de Justiça, descontada a correção monetária acumulada entre a data de vencimento de cada parcela e a data-base do arbitramento, segundo o INPC, procedendo-se à deflação do valor arbitrado para o mês de vencimento de cada prestação, a fim de se obter o seu valor histórico real, sobre o qual então deverá incidir a atualização monetária e os juros legais.

Alternativamente, afirma que deve ser adotado o critério do salário-mínimo, considerando o valor vigente em cada competência.

Além disso, quanto à prescrição, assevera que não há coisa julgada e, por ser matéria de ordem pública, pode ser apreciada inclusive na fase de Liquidação de Sentença.

Sabe-se que a interpretação do título executivo judicial constitui dever do Juiz da execução e da liquidação (AgRg no REsp n. 1.319.705/RS (Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 23/4/2015).

E com o intuito de liquidar o título executivo, deve o Julgador extrair-lhe
o sentido e o alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, mas,
nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada
(REsp n. 1.599.412/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 24/2/2017).

É certo que a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença estão rigorosamente limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada.

No caso, a sentença transitada em julgado determinou a apuração de aluguel pelo
valor de mercado
, como forma de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes, fixando expressamente que o aluguel "deve corresponder ao valor de mercado, sob pena de enriquecimento indevido ou desproporção na fixação".

No entanto, o laudo apresentado pelo Oficial de Justiça apurou o valor de mercado atual (R$ 2.828,00), referente ao ano de 2024, e não ao ano de 2010 e subsequentes, marco inicial do período indenizatório fixado no título executivo.

Aplicar esse valor retroativamente desde 09/04/2010, com incidência cumulativa de correção monetária pelo INPC a contar do vencimento de cada parcela mensal, importa em indevida duplicidade de atualização, porquanto o montante de R$ 2.828,00 (dois mil, oitocentos e vinte e oito reais) já incorpora, em si mesmo, a evolução inflacionária e a valorização do mercado imobiliário ao longo de mais de quinze anos.

Essa metodologia ofende manifestamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, expressamente consagrados no próprio título executivo, e conduz à apuração de débito inflado, dissociado da realidade econômica do período indenizatório e incompatível com a vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante disso, não é correto homologar cálculo que ofende o título executivo, por violação à coisa julgada.

Assim, é necessário interpretar o título executivo, segundo suas balizas próprias, de modo a conferir-lhe exequibilidade sem desnaturar seu conteúdo.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não viola a coisa julgada a simples interpretação do título executivo, conferindo-lhe o alcance devido acerca de questão não delimitada expressamente.

Ainda:

(...) 2.
Não há ofensa à coisa julgada
quando, no cumprimento de sentença o título executivo judicial
é interpretado de acordo com o princípio da razoabilidade de modo
a afastar resultados visivelmente indesejados, sobretudo o enriquecimento ilícito
.
Precedentes. 3. Tendo o acórdão recorrido afirmado que a interpretação proposta pelo exequente promoveria seu enriquecimento indevido não é possível afirmar o contrário sem esbarrar na Súmula nº 7 do STJ . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2258220 CE 2022/0379613-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024 – grifou-se).

Assim, como o título executivo não mencionou qual o valor de mercado específico, e considerando que pode o Julgador interpretar o título e extrair o sentido e o alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, verifica-se que a melhor interpretação para a apuração deve ser aquela que condiz com o valor de mercado do aluguel calculado mês a mês, segundo a realidade econômica de cada período.

Desse modo, o aluguel deve ser encontrado em relação a cada mês do período indenizatório, aplicando-se, em seguida, correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada mês devido de aluguel, conforme expressamente determinado pela sentença.

Essa é a interpretação que se extrai do título executivo de forma a evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes, uma vez que não se pode considerar que o valor apurado em 2024 corresponde ao aluguel efetivamente praticado em 2010, aplicando-se, sobre esse montante já atualizado, nova correção monetária desde aquela data pretérita.

Assim, caso seja necessário nomear perito especializado para realizar nova avaliação, sobretudo porque o cálculo será com base no valor de mercado vigente na cidade de Castanheira/MT, mês a mês, desde a celebração da avença (09/04/2010) até a efetiva reintegração de posse.

Não é possível, contudo, adotar metodologia diversa daquela prevista no título executivo, tal como a deflação do valor atual ou a utilização do salário-mínimo como critério de indexação, conforme requerido subsidiariamente pelo Recorrente, pois esses métodos não correspondem ao comando sentencial de apuração pelo valor de mercado, e não foi interposta Apelação para alterar esse critério, estando a matéria acobertada pela coisa julgada.

Quanto à alegação de prescrição trienal dos aluguéis vencidos anteriormente a julho de 2014, o argumento não merece prosperar.

É certo que
na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
(AgInt nos EDcl no REsp 1.954.816/SE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022).

Assim, a prescrição não foi suscitada, tampouco apreciada na fase de conhecimento, razão pela qual não pode ser objeto de exame na fase de Cumprimento ou Liquidação de Sentença, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

Caso se tratasse de prescrição da pretensão executória ou de prescrição intercorrente, essas poderiam ser arguidas em fase de Cumprimento de Sentença, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Todavia, não é este o caso.

O Recorrente pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão quanto às parcelas de aluguel vencidas anteriormente a julho de 2014, o que configura discussão sobre a prescrição da pretensão originária, matéria que deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento e que, não tendo sido objeto de apreciação judicial, encontra-se preclusa e acobertada pela coisa julgada.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada em parte, para adequar ao título executivo judicial e determinar a realização de nova avaliação do valor do aluguel, mês a mês, observando-se o valor de mercado vigente em cada período, desde a celebração da avença (09/04/2010) até a data da efetiva reintegração de posse, devendo, caso for nomeado perito, apresentar laudo discriminando os valores apurados por períodos, de modo a permitir a aplicação da correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela mensal, conforme determinado no título executivo, mantidos os demais termos da decisão agravada.

No mais, ficam mantidos os demais capítulos da sentença, pois foram expressamente determinados e não precisam de interpretação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, reformo a decisão agravada e determino a realização de nova avaliação do valor mensal do aluguel, observando-se a interpretação conferida ao título executivo neste voto, mantidos os demais termos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026